Tribunal: TJDFT
Processo: 0725179-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA EM OUTRA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. REFLEXOS NO VALOR EXECUTADO. SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL JÁ DESIGNADO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REEXAME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante (exequente) que alega a existência de omissões no v. acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu agravo de instrumento.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verificam as omissões suscitados pelos exequentes, porquanto o acórdão embargado, a despeito das alegações deduzidas no agravo, todas devidamente examinadas, cuidou tão somente de reconhecer a prudência da suspensão temporária dos leilões por considerar inarredável o fato de que os contratos citados na sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Porto Alegre guardam relação com o contrato que lastreia o processo executivo e nele podem interferir.
4. Tampouco tratou o acórdão embargado de permissão à execução pela via transversa, porquanto, conforme consignado, a suspensão dos leilões perdurará até ulterior decisão do Juízo da Execução, de modo que, caso verificada a viabilidade de continuidade dos atos expropriatórios, a medida determinada pela decisão agravada é plenamente reversível.
5. Infere-se da pretensão do embargante que ele pretende reformar o julgado, mas os embargos de declaração não constituem a via adequada para tanto.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.